Tribunal: TJDFT
Processo: 0795169-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0795169-16.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS FERNANDES OLIVEIRA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O O documento apresentado pelo recorrente (ID 71353555) não atende a determinação (ID 71048103). Pela derradeira vez, comprove a parte recorrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo e a declaração de hipossuficiência, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito